Tribunal: STJ
Processo: 5041817-46.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2226159 - SC(2022/0299548-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
Documento eletrônico VDA54668864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b644f24b-3351-4229-832e-f0cbaf7ec9b3

ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b644f24b-3351-4229-832e-f0cbaf7ec9b3

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2226159 - SC(2022/0299548-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
Documento eletrônico VDA54287349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:36
Código de Controle do Documento: 3e902069-b956-4215-bfe3-c1b28b4008f0

normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra parte da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.198):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL
ART. 1.030,
A
PENAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n.
ao
660/STF
caso, pois a violação constitucional apontada seria direta e frontal.
Afirma que a "questão posta no Recurso Extraordinário não é sobre a
melhor interpretação do CPP, mas sobre se a interpretação dada pelas
" (fl. 1.213).
instâncias ordinárias é compatível com a Constituição
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.236-1.238.
É o relatório.
VOTO
2.

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando depende da prévia análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
Documento eletrônico VDA54287349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:36
Código de Controle do Documento: 3e902069-b956-4215-bfe3-c1b28b4008f0

tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
Documento eletrônico VDA54287349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:36
Código de Controle do Documento: 3e902069-b956-4215-bfe3-c1b28b4008f0

infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 1.115-1.119):
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos ao direito de
recorrer, recebo o recurso.
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Destarte, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos (e-STJ, fls. 1025-1033):
Inicialmente, a defesa sustenta violação ao princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença, pois a peça
acusatória descreveu a conduta de “portar” e “ter sob
posse” o armamento, enquanto a sentença condenatória
utilizou o verbo “transportar”, o que, segundo o recorrente,
configura nulidade absoluta, por tratar-se de verbos com
significados distintos, cada qual com implicações próprias
no tipo penal. Alegou-se que o recorrente defende-se dos
fatos descritos na denúncia, não sendo admitida a
alteração fática sem o aditamento da acusação, conforme
exigem os artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal.
[...]
Sabe-se que, no processo penal, vigora o princípio da
correlação entre acusação e sentença, razão pela qual o
acusado defende-se dos fatos e não da capitulação
jurídica apresentada.
No caso, conforme destacado pela Corte de origem, o uso
do
verbo
"transportar",
no
âmbito
da
sentença
condenatória, se deu apenas para indicar o porte
compartilhado entre os acusados. Além disso, a própria
denúncia descreveu que os réus se encontravam em um
veículo e que desobedeceram a ordem de parada da
polícia, ressaltando que, em seu interior, foi localizada a
arma de fogo e as munições.
A condenação permaneceu baseada nos fatos descritos na
denúncia, conforme destaco (e-STJ fl. 438):
De todo colacionado, portanto, tenho que a prática
delitiva atribuída aos acusados leva a inarredável
condenação dos mesmos, haja vista a comprovação
da acusação exposta na exordial durante a
persecução penal.
Isso porque os policiais militares foram categóricos e
precisos ao relatarem a ocorrência, que aconteceu
após a informação de que o veículo em que os
acusados era suspeito por transportar objeto ilícito.
Tal denúncia restou comprovada no momento que
abordaram os acusados portando a pistola modelo
Glock .9mm.
Destaco que o Laudo Pericial acostado no evento
222 demonstrou que a arma estava municiada com
diversos cartuchos, certamente pronta para uso
imediato, tornando ainda mais perigoso o porte do
artefato bélico em via pública pelos réus.
Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que
Adhemar era o condutor do veículo e Mário, no
banco do carona, estava com a pistola embaixo de
seus pés, sendo absolutamente inverossímil que
desconhecia a presença do artefato junto de si,
Documento eletrônico VDA54287349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:36
Código de Controle do Documento: 3e902069-b956-4215-bfe3-c1b28b4008f0

notadamente porque demorou para sair do veículo,
atitude que deixou a guarnição em alerta acerca de
sua ação naquele momento, visto o risco da
operação envolvendo arma de fogo.
Com efeito, firma a jurisprudência do STJ no sentido de
que [...] não há falar em ofensa ao princípio da correlação
ou congruência, quando o fato pelo qual ocorreu a
condenação do réu foi narrado na denúncia, como na
espécie (AgRg no R Esp n.
Quinta Turma,
1.615.618/SC,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 01/07/2019)
[...]
Por fim, no que tange à alegação de violação aos artigos
158-A e 158-B, do CPP, por ocorrência de quebra da
cadeia de custódia da fotografia usada como prova da
autoria, observo que não houve enfrentamento da questão
pela Corte de origem.
Portanto, dada a ausência de apreciação da matéria pela
instância ordinária, é inviável o conhecimento do recurso
especial
quanto
ao
tema,
por
ausência
de
prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ.
Ademais, nas razões do recurso especial, não foi indicada
a ofensa ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
indispensável para aferir a existência de omissão por parte
do Tribunal de origem ou a caracterização de
prequestionamento ficto das matérias.
[...]
Além disso, ainda que se proceda com a análise das teses
recursais, entendo que a discussão encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da
exige que o
Súmula 7/STJ
recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez.
Nesse sentido:
[...]
Com efeito, para transcender o óbice da
a
Súmula 7/STJ,
defesa precisa demonstrar em que medida as teses não
exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte
local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso
visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar
a tese de absolvição em razão da prova fotográfica
utilizada na condenação, como quer a defesa, demandaria
revolvimento fático- probatório, e não questões de direito
ou de má aplicação da lei federal.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer
do recurso especial e, nessa extensão,
parcialmente
.
negar-lhe provimento
Com efeito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Quanto à alegada ofensa ao princípio da correlação entre a
denúncia e a sentença, razão não assiste ao agravante.
Conforme restou bem delineado na decisão agravada, a Corte
de origem consignou expressamente que a menção ao verbo
“transportar” na sentença teve o propósito de indicar o porte
compartilhado da arma de fogo entre os acusados, situação que
já constava dos fatos narrados na denúncia.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de
que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos
descritos na denúncia, não da qualificação jurídica ou da
literalidade dos verbos empregados. Assim, não há violação ao
princípio da correlação quando a sentença condenatória se
fundamenta nos mesmos fatos delineados na exordial
Documento eletrônico VDA54287349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:36
Código de Controle do Documento: 3e902069-b956-4215-bfe3-c1b28b4008f0

acusatória, ainda que com ligeiras variações semânticas na
descrição da conduta.
[...]
No caso, a denúncia narrou que os acusados estavam em
veículo automotor, portando arma de fogo municiada e que
desobedeceram à ordem de parada policial. Esses são os fatos
que ensejaram a condenação e deles o réu se defendeu no
curso da ação penal, estando preservado o devido processo
legal.
Nesse sentido já decidiu a Suprema Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIO
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual
negado seguimento a recurso extraordinário.
2. A parte agravante sustenta que a condenação abrangeu
conduta não descrita na denúncia, em desrespeito aos princípios
do devido processo legal e da correlação, bem assim ao
enunciado sumular n. 453. Acrescenta configurada repercussão
geral e ofensa direta ao Texto Constitucional, sendo
desnecessário revolvimento fático-probatório. Pretende o
restabelecimento da absolvição quanto ao delito de adulteração
de sinais de veículo automotor e a aplicação do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado
extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe
interpretação
da
legislação
infraconstitucional
e
prévio
revolvimento de matéria fático-probatória, além de abordada
matéria destituída de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice no
enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
5. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir
de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não
cabe o recurso extraordinário.
6. É destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta
violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal (
.
Tema 660/RG)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
(RE n. 1.516.961 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
3/3/2025,
24/3/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:36
Código de Controle do Documento: 3e902069-b956-4215-bfe3-c1b28b4008f0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.226.159 / SC
Número Registro: 2022/0299548-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50158299220208240000 50412086320208240023 50418174620208240023 50525888320208240023
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVANTE : MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO
NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS : CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO
NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54656979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: c27295e1-41f8-4893-9714-077e690be848

ADVOGADOS : CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: c27295e1-41f8-4893-9714-077e690be848